Tribunal: CARF
Processo: 10932.000407/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não se verifica mácula ao exercício do contraditório e da ampla defesa quanto o contribuinte tem pleno aceso aos autos, quando demonstra pleno entendimento das razões de fato e de direito que resultaram no lançamento. Bem como, iniciada a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, o recorrente apresenta impugnação, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira instância, sendo cientificado da decisão de primeira instância e apresentado recurso voluntário.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes, mas simples transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir de meros instrumentos particulares, devendo ser demonstrada a ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através de provas das efetivas transferências entre mutuante e mutuário do numerário emprestado e da respectiva devolução, com uma clara demonstração de vinculação entre o valor emprestado e o devolvido, coincidente em datas e valores.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.000407/2010-50
ACÓRDÃO
2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITOR SANTIAGO VALESIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Não se verifica mácula ao exercício do contraditório e da ampla defesa
quanto o contribuinte tem pleno aceso aos autos, quando demonstra
pleno entendimento das razões de fato e de direito que resultaram no
lançamento. Bem como, iniciada a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/1972, o recorrente apresenta impugnação, que foi
regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira instância, sendo
cientificado da decisão de primeira instância e apresentado recurso
voluntário.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não
constitui quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a
movimentação bancária dos contribuintes, mas simples transferência
deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais por dever de ofício.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a
partir de meros instrumentos particulares, devendo ser demonstrada a
ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através de provas
das efetivas transferências entre mutuante e mutuário do numerário
emprestado e da respectiva devolução, com uma clara demonstração de
vinculação entre o valor emprestado e o devolvido, coincidente em datas e
valores.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda
devido quando devidamente comprovadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
André Barros de Moura (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 08-34.263 - 1a Turma da
DRJ/FOR, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 13/07/2015, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 16/11/2010 o crédito tributário foi constituído de ofício. O Termo de Verificação
e Constatação Fiscal (TVF) foi acostado às e-folhas 1170 a 1177, onde a autoridade tributária
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
3
descreve os fatos apurados no curso do procedimento fiscal, cujos excertos, que bem descrevem o
trabalho fiscal, são apresentados a seguir.
A ação fiscal foi programada a partir de ofício encaminhado pela Poder Judiciário,
conforme TVF:
A programação da operação foi baseada em Ofício encaminhado pela Sexta Vara
Criminal Federal Especializada em crimes contra o Sistema Financeiro e em
Lavagem de Valores, o qual solicita que seja realizado procedimento fiscalizatório
a fim de determinar a possível prática de sonegação de tributos federais, (fls.1043
a 1045)
O contribuinte foi cientificado do Termo de Início da Fiscalização em 01/09/2009, e-
fls. 02 a 05. Nessa oportunidade o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação
necessária para a auditoria fiscal, relacionada no citado termo.
Os pedidos de prorrogação de prazo foram deferidos, mas a documentação
requerida não foi completamente apresentada para a fiscalização, como relata a autoridade
tributária no TVF, cujos excertos são apresentados a seguir:
Em 14 de setembro de 2009, o contribuinte solicita extensão do prazo, (fls.05).
Em 07 de outubro de 2009, o contribuinte atende parcialmente a intimação,
(fls.06 a 09).
Em 06 de janeiro de 2010, intimamos o contribuinte a apresentar os documentos
faltantes, referente a intimação de 01 de setembro de 2009,(fls.10 e 11).
Em 15 de janeiro de 2010, , intimamos o contribuinte a apresentar os extratos
bancários que não foram entregues em resposta a intimação de 01 de setembro
de 2009, (fls.12 e 13).
Em 05 de fevereiro de 2010, o contribuinte apresenta parte da documentação
solicitada e justifica estar aguardando a resposta dos bancos para a entrega dos
extratos faltantes, (fls.14 a 644).
Em 26 de fevereiro de 2010, re-intimamos o contribuinte a apresentar a
documentação objeto das intimações anteriores não entregues, (fls.644 a 646).
Em 17 de agosto de 2010, tendo em vista a morosidade e não entrega por parte
do contribuinte dos extratos faltantes, solicitamos via RMF, Requisição de
Movimentação Financeira, os extratos bancários do contribuinte às instituições
financeiras, no período de 2005 a 2007, (fls.647 a 658).
Assim, em análise a documentação entregue pelo contribuinte e dos extratos
bancários fornecidos pelas instituições financeiras do Banco Santander/Real
(agência 0004 conta corrente n° 1.886738-3), (HSBC agência 0343 conta corrente
n° 0343-17406-01); Sudameris/Real (agência conta corrente 7984366000);
constatamos que o mesmo possui diversos créditos em suas contas bancárias
passiveis de esclarecimentos,(fls. 845 a 1035).
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
4
O contribuinte foi intimado a comprovar origem dos créditos efetuados em suas
contas bancárias, conforme a seguir:
Dando continuidade à ação fiscal, em 09 de junho de 2010, intimamos a
contribuinte comprovar através de documentação hábil e idônea a origem dos
créditos nas contas bancárias dos bancos Sudameris, Real, HSBC e o pagamento
do Imposto relativo a estes valores; porém a intimação retornou com a
mensagem "mudou-se". (fls.764 a 771). Porém, em contato pessoal com o
contribuinte, o novo endereço foi fornecido pelo mesmo, (fl. 779 verso).
Em 18 de junho de 2010, intimamos o contribuinte por ciência pessoal a
comprovar com documentos hábeis e idôneos a origem dos créditos nas contas
bancárias dos Bancos Real, Sudameris e HSBC e o pagamento do Imposto relativo
a estes valores.(fls.772 a 778).
A seguir os esclarecimentos prestados pelo contribuinte:
Em 30 de julho de 2010, o contribuinte apresenta declaração do Sr. Dácio
Gonçalves de Souza CPF n° 100.710.298-50, a qual afirma que parte dos créditos
encontrados no período de 2005 a 2007 referem-se a distribuição de dividendos
por parte da empresa Valesin & Santos Comércio Exterior Ltda. CNPJ
07.082.229/0001-61, a título de distribuição de lucros,(fls.779).
0 contribuinte apresenta ainda uma declaração de que recebeu um empréstimo
do Sr. Ary Ayres de Souza Filho, CPF no 010806.088-85, no período de março de
2006 a novembro de 2007 no valor total de R$ 348.484,91, porém não apresentou
nenhuma comprovação de que tenha recolhido IRPF sobre tais valores,(fls.780),
bem como não informou tais valores em sua DIRPF 2007 e 2008, (fls.808 a 816).
A fiscalização solicitou mais esclarecimentos, conforme a seguir:
Em 24 de setembro de 2010, intimamos o contribuinte a identificar com data,
valor respectivo Banco e conta corrente, os depósitos efetuados a título de
distribuição de lucros da empresa Valesin & Santos Comercio Exterior Ltda. CNPJ
07.082.229/0009-61. A comprovar com documentos hábeis e idôneos os créditos
especificados a título de resgates de aplicação financeira e os créditos
especificados a título de salários recebidos na declaração entregue pelo
contribuinte em resposta a intimação de 18 de junho de 2010, (fls.1036 e 1037).
Prosseguindo com a ação fiscal, foram solicitados os seguintes esclarecimentos:
Em 01 de outubro de 2010, intimamos o contribuinte a identificar as operações de
compra e venda de ações durante o ano de 2005, a demonstrar o resultado (lucro
ou prejuízo) das operações em epígrafe, e comprovar o recolhimento de IR sobre
os ganhos nestas operações, (fls.1040 a 1041).
A resposta do contribuinte foi apresentada em 20/10/2010, nos seguintes termos:
Em 20 de outubro de 2010 o contribuinte entrega a documentação acima
solicitada, abaixo descrita:
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
5
• Informação de que já foram apresentados os extratos originais da corretora
TOV, nos quais aparecem os valores aplicados e os valores resgatados. Afirma
ainda que o IR já apresenta-se descontado do próprio valor líquido
apurado,(fls.1046);
• Cópia do Talão de Notas Fiscais de Serviços da Empresa Valesin & Santos.
Declaração de que não há como identificar os respectivos valores creditados nas
contas bancárias a título de Distribuição de Lucros, (fls.1074 a 1112);
• Demonstrativos de pagamento dos salários recebidos, (fls.1048 a 1072).
A autoridade tributária constatou o que se apresenta a seguir:
1. Distribuição de Lucros:
Os rendimentos declarados pelo contribuinte em sua DIRPF exercícios 2006-2007-
2008 a título de "Lucros e Dividendos Recebidos" não estão consoantes com os
valores informados pelo mesmo em sua declaração prestada em 30 de julho de
2010 (fls.779), apontando diferença de valores conforme demonstrado abaixo:
Ano calendário
Valor declarado em DIRPF
Valor informado pelo
contribuinte:
Diferença constatada:
2005
153.950,00
226.400,00
72.450,00
2006
58.250,00
53.500,00
(4.750,00)
2007
0
79.000,00
79.000,00
Total:
212.200,00
358.900,00
146.700,00
Estas diferenças estariam compondo parte dos valores creditados em sua conta
corrente, porém o contribuinte não apresentou documentos hábeis e idôneos que
comprovassem que os Lucros e Dividendos Recebidos foram realizados nestes
montantes, os quais estão divergentes dos documentos contábeis apresentados
(fls.726 a 748) e, conforme declara em 20 de outubro de 2010, não tem como
reconhecer que créditos especificamente se referem aos depositados a título de
"Lucros e Dividendos Distribuídos", (fls.1047).
2. Salários recebidos:
0 contribuinte declara que parte dos valores creditados em suas contas correntes
referem-se a salários recebidos e apresentou em 20 de outubro de 2010, os
Demonstrativos de pagamento de salário que correspondem a tais depósitos
relacionados as folhas 1048 a 1072. Tais valores foram excluídos da base cálculo
deste Auto de Infração.
3. Aplicações financeiras:
Intimado a comprovar os valores líquidos de lucro sobre as aplicações financeiras
(fls.1040 a 1042), o contribuinte não apresentou a documentação hábil e idônea
que comprovasse tais valores, e afirmou que já foram apresentados os extratos
originais da corretora TOV, nos quais aparecem os valores aplicados e os valores
resgatados. Afirma ainda que o IR já apresenta-se descontado do próprio valor
líquido apurado. Os valores referentes aos depósitos identificados com originários
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
6
da corretora TOV (fls.832 a 844) foram excluídos em sua integralidade da base de
cálculo deste Auto de Infração.
4. Venda de veículo Toyota Corolla:
0 contribuinte declara que o valor de R$ 36.000,00 creditado na sua conta
corrente do Banco Sudameris em 11/10/2005 refere-se a venda de veículo Toyota
Corolla, (fls.788). Constatamos, porém, que não há compatibilidade entre data e
valor com o Recibo de Venda (fls.324) , pois no recibo de venda está datado de 05
de dezembro de 2006, e o veículo consta ainda na DIRP 2006 em 31/12/2005,
(fls.809).
5. Venda do veículo Honda Civic:
0 contribuinte declara que em 11/02/2005 o valor creditado de R$ 26.000,00 na
sua conta corrente n° do Banco Real refere-se a venda de veículo Honda Civic
(fls.794), porém não apresentou nenhuma documentação comprobatória. 0
veículo também não consta na DIRPF 2006.
6. Pagamentos e Doações Efetuados:
2005 - Constatamos que o contribuinte realizou doações no valor de R$ 250,00 à
Graac CNPJ 67.185.694/0001-50, (fls. 43 a 45) e de R$ 250,00 à Casa Modelo —
Apoio a criança com câncer CNPJ 05.500.597/0001-57, (fls.46 e 47), porém estes
valores não são passíveis de dedução de IR, pois conforme RIR/99 Art.102, as
doações dedutíveis são as contribuições feitas aos fundos controlados pelos
conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos as Criança e do
Adolescente:
"Art. 102. Do imposto apurado na forma do art. 86 poderão ser deduzidas as contribuições feitas aos
fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso I)."
O contribuinte declarou em sua DIPF o pagamento de R$ 1.600,00 a Clínica
Dermatológica Dr. Adriana Awada Ltda. CNPJ 01-.334.263/0001-08, porém
apresentou um recibo no valor de R$ 310,00 (fls.58). Procedemos a glosa no valor
de R$ 1.290,00.
2007 - O contribuinte declarou em sua DIRPF o pagamento de R$ 250,00 a Gilmar
Lourenzao CPF 880.275.038-68, o pagamento de R$ 984,00 à Edileusa Dias dos
Santos CPF 087.252.858-82 e de R$ 9.300,00 à Ismael Marques Novo CRO 13238
CPF 185.169.878-76, porém não apresentou documentos comprobatórios dos
pagamentos, (fis.814 e 815). Realizamos a glosa no valor total de R$ 10.534,00
referente a despesas médicas não comprovadas.
Constatamos ainda que o contribuinte declarou contribuições no valor de R$
600,00 à Graac CNPJ 67.185.694/0001-50 (fls.814.), porém este valor não é
passível de dedução de IR conforme RIR/99 Art.102, acima reproduzido e o
mesmo também não apresentou os recibos dos referentes pagamentos
realizados.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
7
7. Glosas de Deduções e Pagamentos Efetuados:
Assim, após análise fiscal acima descrita procedemos a glosa dos valores
declarados, e não comprovados, em sua DIRPF nos anos calendários 2005, 2006 e
2007 relativos as despesas médicas e doações, conforme demonstrado em
Quadro Analítico abaixo:
2005:
Rubrica:
Valores
Declarados:
Valor apurado:
Valor
glosado:
Contribuição à previdência oficial
357,98
357,98
-
Dependentes
1.404,00
1.404,00
-
Livro Caixa
-

-
Contribuição à previdência privada Fapi
-

-
Instrução
-

-
Despesas médicas
20.941,20
19.651,20
1.290,00
Pensão alimentícia judicial
-
-
-
Total:
22.703,18
21.567,12
1.136,06

Pagamentos e Doações Efetuados:
CNPJ
Valor pago:
Valor
glosado:
GRAAC
67.185.694/0001-50
300,00
300,00
Casa Modelo
05.500.597/0001-50
250,00
250,00
Total:
-
550,00
550,00

2006:
Rubrica:
Valores
Declarados:
Valor apurado:
Valor
glosado:
Contribuição à previdência oficial
829,02
-
-
Dependentes
1.516,32
-
-
Livro Caixa
0,00
-
-
Contribuição à previdência privada Fapi
-
-
-
Instrução
-
-
-
Despesas médicas
11.6313,54
-

Pensão alimentícia judicial
-
-
-
Total:
13.983,88
-
-
2007:
Rubrica:
Valores
Declarados:
Valor apurado:
Valor
glosado:
Contribuição à previdência oficial
732,71
732,71
-
Dependentes
1.584,60
1.584,60
-
Livro Caixa
-

-
Contribuição à previdência privada Fapi
-

-
Instrução
-

-
Despesas médicas
36.545,00
26.011,00
10.534,00
Pensão alimentícia judicial
-
-
-
Total:
38.862,31
28.578,31
10.284,00

Pagamentos e Doações Efetuados:
CNPJ
Valor pago:
Valor
glosado:
GRAAC
67.185.694/0001-50
600,00
600,00
Total:
-
600,00
600,00

8. Omissão de Rendimentos:
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
8
Caracterizamos como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o contribuinte foi regularmente intimado e não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tais valores estão demonstrados no quadro abaixo:
Ano calendário 2005:

Ano calendário 2006:

Ano calendário 2007:
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
9

Em face as irregularidades apuradas, incorreu a contribuinte na Infração de
Omissão de Rendimentos no valor total de R$ 2.879.001,18 (dois milhões
oitocentos e setenta e nove mil e um reais e dezoito centavos) apurado
conforme valores dos créditos detalhados no Anexo 1-Demonstrativo de Depósito
Bancários de Origem Não Comprovada as folhas 1121 a 1141; o qual é parte
integrante deste Auto de Infração.
A partir destes valores procedemos ao cálculo do tributo devido conforme tabela
abaixo:
Tabela de cálculo do valor do imposto devido:

Em consonância com a Súmula CARE n° 38 lavramos o Auto de Infração de
Omissão de Rendimentos com base no dia 31 de dezembro dos anos-calendário
de 2005, 2006 e 2007.
A presente fiscalização se ateve exclusivamente à determinação do Mandado de
Procedimento Fiscal mencionado acima e nos fatos constantes neste Termo,
procedendo-se às verificações pertinentes ao IRPF abrangendo os períodos de
2005, 2006 e 2007, motivo pelo qual ressalvamos o direito da Fazenda Nacional
de proceder novas verificações, em virtude de outros programas ou fatos
supervenientes não observados nesta oportunidade, inclusive no período objeto
da presente verificação e constatação fiscal.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
10
Por tanto, em face as irregularidades detectadas, lavramos o presente Auto de
Infração de IRPF n° 10932.000407/2010-50, no valor de R$ 1.654.797,83 (Um
milhão seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e
oitenta e três centavos) do qual este termo é parte integrante.
O Sr. Vitor Santiago Valesin foi cientificado do Auto de Infração em 23/11/2010,
documento e-folha 1212.
A procuradora do contribuinte, Simone de Oliveira Furlani, advogada, teve vista do
processo. Cópia de parte dos autos foram fornecidas para a procuradora do contribuinte, doc. e-fl.
1217.
A impugnação foi apresentada em 22/12/2010 e juntada aos autos, e-fls. 1218 a
1234. Outros documentos apresentados junto com a impugnação foram acostados às e-fls. 1235 a
1330.

2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. As preliminares de nulidade e
de violação do sigilo bancário foram afastadas no voto vencedor e na decisão de mérito, por
unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de
cerceamento do direito de defesa, na medida em que o processo em análise, até
o presente momento, caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e
prazos processuais dispostos no Processo Administrativo Fiscal e o interessado,
ciente das deduções indevidas de despesas médicas e do imposto com doações
aos fundos da criança e do adolescente, bem como, dos depósitos bancários que
lastrearam a presente ação fiscal, teve, tanto na fase de autuação, regida pelo
princípio inquisitório, quanto na interposição da impugnação, que inaugurou a
fase do contraditório, amplo direito ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, tendo oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no
sentido de tentar ilidir, parcial ou totalmente, a tributação em análise. Preliminar
rejeitada.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui
quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério
da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
11
contribuintes, mas simples transferência deste, porquanto, em contrapartida, está
o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR ANUAL.
O fato de a legislação definir que o valor das receitas ou dos rendimentos omitido
será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira define a sistemática de apuração da base de cálculo mês a
mês, submetendo-se à tributação a ser realizada mediante aplicação da tabela
progressiva anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO.
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares, devendo ser demonstrada a ocorrência das
operações decorrentes de tais contratos através de provas das efetivas
transferências entre mutuante e mutuário do numerário emprestado e da
respectiva devolução, com uma clara demonstração de vinculação entre o valor
emprestado e o devolvido, coincidente em datas e valores.
GUARDA DE DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Incumbe ao sujeito passivo manter em boa guarda os documentos relativos aos
fatos econômicos com repercussão tributária, no mesmo prazo legal concedido ao
sujeito ativo para exigir o tributo ou rever de ofício o lançamento. Deve o sujeito
passivo zelar pela boa guarda e manutenção da documentação, não se prestando
a sua falta para afastar a incidência tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido
quando devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES DO IMPOSTO DEVIDO. DOAÇÕES AOS FUNDOS DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Não atendidos os pressupostos legais para as deduções pleiteadas mantém-se a
glosa fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
12
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, o recorrente foi cientificado da
decisão em 30/07/2015, docs. e-fls. 1372/1373. O Recurso Voluntário foi apresentado em
27/08/2015, doc. e-fl. 1374, e acostados às e-fls. 1378 a 1391.
A recorrente, por meio de sua procuradora, apresenta as razões relacionadas a
seguir para fundamentar o Recurso Voluntário:
 Alega ofensa ao contraditório e a ampla defesa por considerar que “o Auto
de Infração não veio instruído com todos os documentos que compuseram o
lançamento”. Se insurge contra a proibição de retirada dos autos da
repartição, prevista no art. 38 da Lei no 9250/1995.
 Alega violação ao sigilo bancário. Alega que nunca se esquivou de entregar
os extratos bancários, apenas teria solicitado prorrogação de prazo para
entregá-los. Alega problemas de saúde.
 Alega haver erro material na execução da fiscalização por ter constado no
auto de infração o termo “verificação por amostragem”.
 Alega que não poderia se aplicar o art. 32 do Decreto no 70.235/1972 ao
presente caso. Entende que o Auto de Infração deveria ser retificado e
aberto novo prazo para impugnação.
 Se insurge contra a Lei Complementar no 105/2001. Alega que o sigilo
bancário é inviolável. Alega violação ao sigilo bancário. Alega que a
fiscalização não
obedeceu
às formalidades
para o
seu regular
desenvolvimento.
 Alega que os depósitos denominados “transferências intercontas” possuem
a mesma titularidade e mesma instituição financeira. Alega que não foram
deduzidos valores de devolução de cheques. Alega que os empréstimos
teriam sido comprovados e que o reconhecimento de firma ocorrido em
época posterior teria ocorrido por exigência da RFB. Alega ter comprovado
empréstimo no valor de R$ 348.484,91, recebido de Ary Ayres de Souza
Filho.
 Alega que a documentação apresentada é idônea. Questiona a parcialidade
da auditora-fiscal e dos julgadores. Alega que nada é considerado. Que não
há apreciação das provas. Alega, em síntese, que mantido o lançamento,
estaria consubstanciado uma nova forma de confisco.
 Prossegue criticando a auditoria realizada.
O recorrente conclui requerendo que sejam acatadas as preliminares de nulidade,
ou que sejam acolhidas as razões de mérito para declarar a improcedência da autuação.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
13
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário tem início com a identificação do recorrente, seguida pela
narração dos fatos ocorridos no curso da ação fiscal. Prossegue-se com um relato da decisão de
primeira instância, para, em seguida, apresentar as razões recursais. Por fim, o recorrente conclui
o recurso apresentado seus pedidos.
Embora nas conclusões o recorrente requeira que sejam acatadas as preliminares
arguidas, não se identifica no recurso a delimitação de preliminares. O recorrente não especifica
quais seriam as alegações preliminares e quais seriam as razões de mérito. Dessa forma, as
alegações que abordam questões de nulidade serão tratadas como preliminares, as demais serão
tratadas como questões de mérito.
1. PRELIMINARES
Do contraditório e da ampla defesa
O recorrente alega violação dos direitos contidos no art. 5o, LV da CF/1988. Alega
dificuldade de acesso aos autos. Se insurge contra o comando contido no art. 38 da Lei no
9.250/1995.
Não assiste razão ao recorrente.
Em que pese a insatisfação da Advogada, procuradora do recorrente, por não poder
retirar os autos da repartição, trata-se de disposição legal. Nos termos do art. 38 da Lei no
9.250/1995, o PAF, que trata da constituição do crédito tributário, não pode sair dos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, salvo nos casos previstos pelo citado art. 38. A lei não permite que o
contribuinte ou seu representante retire os autos da repartição. Cabe destacar, contudo, que o
contribuinte e seu procurador possuem pleno acesso aos autos, seja na forma física ou por meio
digital.
No caso em tela, a procuradora teve vista dos autos e extraiu cópia de partes dos
autos. É o que atesta o Termo de Vistas Processuais, e-fl. 1217. Inclusive consta dos autos Termo
de Não Comparecimento, no qual a procuradora do recorrente agendou vista do processo e não
compareceu. De outra forma, o recorrente poderia ter solicitado cópia integral dos autos. Assim,
não precisaria retirar o original da repartição.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
14
Ao se examinar os fatos narrados no processo, verifica-se que no curso da auditoria
houve a manifestação e produção de provas pelo recorrente, bem como iniciada a fase litigiosa,
nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, o recorrente apresentou impugnação, que foi
regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. O recorrente foi cientificado da
decisão de primeira instância e apresentou recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pelo recorrente. Assim, não assiste
razão o recorrente sobre qualquer nulidade.
Do Sigilo Bancário
O recorrente alega violação do sigilo bancário, bem como se insurge contra a Lei
complementar no 105/2001. Alega que o procedimento fiscal seria nulo, por ter havido violação
do sigilo bancário.

A constitucionalidade do acesso às informações bancárias dos contribuintes,
realizado pelas autoridades tributárias, já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
Restou firmado o entendimento de que o acesso aos dados bancários dos contribuintes pelas
Administrações Tributárias, realizado nos termos do estabelecido na Lei Complementar no
105/2001, não ofende o direito ao sigilo bancário. Trata-se, apenas, de translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
No julgamento do RE 601314, Tema 225 da repercussão geral, foram fixadas as
seguintes teses:
Item ”a”:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
Item “b”:
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, §1o, do CTN”.
Ressalta-se, ainda, que o julgador administrativo não possui competência para
apreciar constitucionalidade de norma tributária, consoante dispõe a Súmula CARF no 2. Ao passo
que está obrigado a reproduzir as decisões do STF na sistemática da repercussão geral, por força
do art. 99 do RICARF.
Com efeito, está correto o entendimento da decisão de primeira instância em
relação ao Sigilo Bancário, que adoto como razão de decidir, nos termos do art. 114, §12 do
RICARF, cujo excerto reproduzo a seguir:
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
15
No que tange aos meios de investigação utilizados pela fiscalização e a alegada
ausência de amparo legal/judicial para tanto, destaque-se o que dispõe a Lei
Complementar no 105/2001 a respeito do sigilo das operações de instituições
financeiras:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no
9.311, de 24 de outubro de 1996; (sem destaques no original)
(...)”
“Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e
aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços
(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria
para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que se refere este artigo serão conservadas sob sigilo
fiscal, na forma da legislação em vigor”.
“Art. 6o. A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária. “ (sem destaques no original)
O Decreto no 3.724/2001 regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001
relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de
informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das
entidades a elas equiparadas, e assim dispõe:
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
16
“Art.2o.Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil e somente terão início por força de ordem específica denominada
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007)
(...)”
Art. 3o Os exames referidos no § 5odo art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007)
(...)
X – negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira(...)”(sem destaques no
original)
(...)
Observe-se que o art. 1o, §3o, inciso III, da Lei Complementar no 105/2001 dispõe,
expressamente, que o fornecimento de informações e documentos alusivos a
operações e serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de
sigilo. Assim, pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar
às instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, sem que
isso caracterize quebra de sigilo bancário.
Ressalte-se que tal procedimento não configura quebra de sigilo e independe de
autorização judicial, posto que já havia sido instaurado o procedimento
administrativo, de conformidade com o que estabelece o art. 6o e parágrafo único
da Lei Complementar 105/2001, acima transcrito.
A partir de 01/01/2008, com a descontinuidade da CPMF, a prestação de
informações à Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 3o do Decreto no
4.489/2002, encontra-se regulada pela Instrução Normativa RFB no 802/2007,
editada com fundamento na Lei Complementar no 105/2001.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação, ao público,
dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O simples repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a
quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto
que seu acesso é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o agente
fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem sigilo
destas informações (art. 198 do CTN), assim como de qualquer outra obtida em
função de suas atividades.
A autoridade administrativa, ao solicitar ao contribuinte os extratos bancários de
suas contas bancárias, se vale de meios e instrumentos de fiscalização
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
17
criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter
o mínimo de eficácia que a sociedade espera dos órgãos de fiscalização.
Vedar ao fisco o acesso a esse tipo de informação seria impedir a ação do Estado
que, diante de evidências passíveis de averiguação, não poderia realizá-la, o que
lhe retiraria a capacidade de efetivar uma ação de fiscalização que produzisse
resultados à altura da verdade dos fatos.
Ademais, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras,
tanto que apresentam regularmente declarações de rendimentos, ficando sujeitos
à auditoria das informações prestadas, momento em que pode ser-lhes exigida a
documentação comprobatória (art. 927 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99).
Pode ocorrer, no entanto, de o contribuinte negar-se a apresentar tais
comprovantes, ou até mesmo nem os possuir, restando ao fisco buscá-los nas
instituições onde se deram as transações. Disso decorre que o fornecimento de
informações por instituições financeiras vem apenas substituir o dever ao qual
estão sujeitos os contribuintes por lei. Nesse sentido, o art. 197 do CTN, adiante
transcrito.
Assim, a lei possibilita o início de procedimento fiscal, com a devida intimação do
contribuinte, em face da existência de informações aparentemente conflitantes,
tendo em vista os valores declarados pelo contribuinte em sua DIRPF e sua
movimentação financeira.
Ademais, obedecendo ao mandamento do art. 5°, X, da Constituição, que garante
a inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga a um comportamento ético-
profissional os servidores que tenham conhecimento dessas informações.
A Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional, assim dispõe:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:
(...)
§ 1o. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei,
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
(sem destaques no original)
Recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, o Código
Tributário Nacional disciplina as formas de acesso da administração tributária aos
bancos de dados dos agentes econômicos, estabelecendo no art. 197, inciso II,
parágrafo único:
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
18
“Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que disponham
com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
(...)II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais
instituições financeiras;
(...)Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a
prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o
informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em
razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão”.
O art. 198 do CTN reitera a inviolabilidade da informação fornecida ao Fisco, ao
consagrar a obrigação do sigilo fiscal, pelo qual é vedada a divulgação, para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer
informação obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira
dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus
negócios ou atividades, à exceção das hipóteses ali previstas.
Dessa forma, o repasse dos dados à Receita Federal do Brasil por instituições
financeiras não infringe o dever de segredo, configurando-se apenas transferência
de sigilo. Em procedimento administrativo fiscal instaurado, somente tem acesso
às informações os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele
autorizadas. Assim, da mesma forma que os funcionários dos estabelecimentos
bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as
informações apuradas, em função do sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN.
Enfim, nisso reside o sigilo pleiteado na impugnação, e não no acesso a
informações bancárias por órgão de Estado, competente para fiscalizar e que
possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo fiscal,
gênero do qual o sigilo bancário é espécie.
Conclui-se, portanto, que uma questão é o sigilo fiscal e outra é a utilização das
informações em procedimento administrativo em que se apura a existência de
crédito tributário a ser lançado. Ambas não são conflitantes; o fisco pode utilizar
as informações e, ao mesmo tempo, manter o sigilo fiscal, que é direito do
cidadão.
Ressalte-se que no presente caso, o sujeito passivo foi intimado e reintimado
diversas vezes a apresentar documentos e esclarecimentos acerca dos fatos
apontados pela autoridade fiscal, mas apresenta apenas parte da documentação
solicitada e justifica estar aguardando a resposta dos bancos para a entrega dos
extratos faltantes.
Dessa forma, não pode prosperar as alegações feitas na peça impugnatória, no
que tange à quebra de sigilo bancário.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
19
2. MÉRITO
O presente caso trata de omissão de rendimentos resultante de depósitos bancários
de origem não comprovada. Trata de deduções indevidas de despesas médicas e de deduções
indevidas de imposto com doações.
A Lei no 9.430/1996 estabelece, no seu artigo 42, que se caracterizam omissão de
rendimentos, no caso da pessoa física, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Portanto, trata-se de uma presunção legal. A lei incumbiu o sujeito passivo de
comprovar a origem dos créditos depositados em suas contas bancárias, sob pena de considerá-
los omissão de rendimentos. Para aqueles créditos cuja origem for comprovada, mas que não
tenham sido oferecidos à tributação pelo contribuinte, a autoridade tributária efetuará a
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, conforme dispõe o §2o do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, textualmente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Com efeito, segundo já relatado, o recorrente foi regularmente intimado a
apresentar os seus extratos bancários e comprovar a origem dos valores creditados em suas
contas bancárias.
Ao se examinar o Recurso Voluntário, constata-se que em diferentes momentos o
recorrente alega, de forma genérica, a existência de erro, sem indicar qual seria o erro, nem qual
documentação comprovaria a ocorrência de erro. Veja o trecho a seguir, fl. 1387:
É certo que o julgado proferido considerou as alegações apresentadas em
Impugnação, mas como houve refazimento dos cálculos, não em decorrência de
erro na elaboração do trabalho fiscal, mas sim em decorrência de nova
conceituação dos elementos formadores da autuação, que compromete a
exigência fiscal, de rigor que não poderia ser aplicada a regra do artigo 32 do
Decreto n° 70.235/72, impondo-se o retorno do Auto de Infração para sua origem
para a devida retificação e concessão de prazo para elaboração de nova
Impugnação, se cabível.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
20
Em trecho posterior, embora não haja clareza e coesão no texto, é possível
depreender-se que o recorrente sugere que o extrato indica as transferências de mesma
titularidade, bem como alega que não teria sido realizada a dedução de cheques devolvidos, veja a
trecho seguir, fl. 1388:
Restou provado nos extratos bancários com relação a depósitos bancários
denominados "transferências intercontas", o próprio título já diz que é da mesma
titularidade, ou seja da mesma instituição financeira e da mesma titularidade,
caso contrário pelos valores as transferências estariam identificadas. Portanto
também os valores não deduzidos de devolução de cheques e outro erro gritante,
pois além do contribuinte não receber ainda tem que pagar os valores devolvidos
em sua conta corrente, basta verificar os valores devolvidos nos extratos
bancários (...)
O recorrente não deixa claro se constou do lançamento transferências de mesma
titularidade, nem especificou quais seriam essas transferências. Da mesma forma, não especificou
quais cheques devolvidos não teriam sido deduzidos. Repisa-se que cabe ao contribuinte
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. O recorrente deve indicar o
crédito e apresentar a documentação que comprove a origem e natureza.
Prosseguindo, o recorrente alega ter comprovado mútuo realizado com o sr. Ary
Ayres de Souza Filho, conforme excerto a seguir, fl. 1388:
assim como os empréstimos que não são tributados uma vez comprovados, basta
analisar as demonstrações anexadas a impugnação com maior presteza, vale
ressaltar que o reconhecimento da assinatura do contrato de mutuo se deu após
a data, por mera exigência da RFB, pois o instrumento como mesmo disse a
auditora fiscal era particular, e o que vale e a intensão, pois o valor saiu da conta
corrente do Sr Ary Ayres de Souza Filho e entro na Conta Corrente do Sr Vitor
Valesin, pois o mesmo encontrava-se em dificuldades financeiras, sendo seu
montante R$ 348.484,91 (comprovado). Sendo lícito se presumir o ERRO na
identificação dos valores por parte da Sra Auditora Fiscal, causando incerteza
jurídica, quesito necessário à validade do lançamento tributário.
A questão foi corretamente tratada na decisão de piso, que adoto como razão de
decidir, nos termos do art. 114, §12 do RICARF. A seguir excerto da decisão de piso:
Quanto aos supostos empréstimos realizados, verifica-se que o único documento
trazido aos autos pelo autuado que efetivamente poderia comprovar tais fatos foi
uma declaração de fl. 827, na qual consta que o mesmo recebeu um empréstimo
do Sr. Ary Ayres de Souza Filho, CPF n° 010.806.088-85, no período de março de
2006 a novembro de 2007 no valor total de R$ 348.484,91.
O alegado empréstimo, segundo o Impugnante, foi celebrado através do
instrumento particular de fl. 827, no qual consta que foram concedidos
empréstimos sem juros nos valores nele constantes.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
21
Alguns aspectos relativos ao referido instrumento particular devem ser
destacados.
O propalado contrato de mútuo constitui-se em simples instrumento particular;
dele consta o reconhecimento de firma da assinatura do mutuante somente em
05 de agosto de 2010, o que atesta ter o contrato sido elaborado muito depois
dos supostos empréstimos realizados entre março de 2006 a novembro de 2007,
após inclusive, da ciência do termo de início da ação fiscal ocorrida em
01/09/2009(fl.05). Além disso, não consta que o contrato tenha sido registrado no
Registro de Títulos e Documentos, não surtindo, pois, efeitos em relação a
terceiros, consoante dispositivos legais abaixo reproduzidos:
Lei no 6.015/1973:
"Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)"
Código Civil:
"Art. 1.067. Não vale, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito,
se se não celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular
revestido das solenidades do art. 135 (art. 1.068)." (art. 288 do Novo Código
Civil)
"Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo
subscrito por 2 (duas) testemunhas, prova as obrigações convencionais de
qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros (art. 1.067), antes de transcrito no Registro
Público." (art. 221 do Novo Código Civil)
Além disso, o contrato de mútuo não é hábil ao que se propõe, pois, em se
tratando de um documento particular, pode ser elaborado a qualquer tempo pelo
próprio interessado, provando, apenas, que foi elaborado e assinado pelas partes
contratantes, nada informando quanto à consecução do seu objeto.
A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368,
parágrafo único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o
qual o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado, em sua veracidade, o ônus de provar o fato.
Ressalta-se ainda que no aludido contrato não há como identificar quem
efetivamente foi o mutuante, ou seja, se foi o Sr. Ayres de Souza Filho em nome
da pessoa jurídica Ayres Assessoria em Serviços Ltda, ou da pessoa física do
próprio Sr. Aires. Não obstante esta fragilidade dos documentos juntados ao
presente Processo, também é necessário frisar que uma operação de mútuo
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
22
realizada entre uma pessoa jurídica e um pessoa física não deve se dar apenas
através da entrega e devolução de numerário.
A teor do artigo 13 da Lei no 9.779/1999, as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários) segundo as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras, sendo o responsável pela cobrança e
recolhimento do IOF a pessoa jurídica que conceder o crédito.
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.”
Assim, em tendo sido a mutuante a aludida pessoa jurídica, além de não terem
sido apresentados documentos inerentes ao pagamento e contabilização do IOF,
pela Ayres Assessoria em Serviços Ltda, relativos a cada uma das remessas de
valores ao Impugnante, também não se constata, dentre os documentos
apresentados, que teria havido a retenção pela Ayres Assessoria em Serviços Ltda
do IOF relativo aos supostos empréstimos.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
O recorrente alega que a documentação apresentada é idônea. Que as provas
apresentadas não foram apreciadas pela auditora-fiscal. Alega erro material. Alega que os
julgadores não levaram em conta nenhum documento.
As alegações do recorrente não condizem com as provas dos autos.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF), quanto ao ano de 2005, em
um dos comprovantes, o recorrente declarou despesa de R$ 1.600,00 e o documento apresentado
constava apenas R$ 310,00. Assim, houve glosa de R$ 1.290,00. Veja excerto abaixo, e-fl. 1174:
0 contribuinte declarou em sua DIPF o pagamento de R$ 1.600,00 a Clínica
Dermatológica Dr. Adriana Awada Ltda. CNPJ 01-.334.263/0001-08, porém
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
23
apresentou um recibo no valor de R$ 310,00 (fls.58). Procedemos a glosa no valor
de R$ 1.290,00.
Em relação ao ano de 2007, o recorrente não apresentou a documentação
comprobatória. Vejamos, e-fl. 1174:
0 contribuinte declarou em sua DIPF o pagamento de R$ 250,00 a Gilmar
Lourenzao CPF 880.275.038-68, o pagamento de R$ 984,00 à Edileusa Dias dos
Santos CPF 087.252.858-82 e de R$ 9.300,00 à Ismael Marques Novo CRO 13238
CPF 185.169.878-76, porém não apresentou documentos comprobatórios dos
pagamentos, (fls.814 e 815). Realizamos a glosa no valor total de R$ 10.534,00
referente a despesas médicas não comprovadas.
Os valores declarados pelo recorrente a título de despesas médicas e os valores
glosados foram registrados pela auditora-fiscal nas tabelas e-fls. 1174 e 1175, de onde se extrai
que em 2005 o contribuinte declarou despesas médicas no valor de R$ 20.941,20 sendo glosado
apenas R$ 1.290,00. No ano de 2006 o contribuinte declarou despesas médicas no valor de R$
11.638,54 e nenhuma glosa foi realizada. Em 2007 o recorrente declarou despesas médicas no
valor de R$ 36.545,00 e comprovou R$ 26.011,00, sendo glosado R$ 10.534,00. É de se constatar,
portanto, que as despesas comprovadas foram consideradas pela autoridade tributária. A
alegação de que a auditora-fiscal e os julgadores decidem apenas em favor do Fisco se mostra
leviana uma vez que não encontra amparo nas provas dos autos.
No voto condutor da decisão de primeira instância, verifica-se que o então
impugnante não apresentou documentos que comprovassem a efetiva ocorrência das despesas
glosadas. Veja trecho do acórdão, e-fls. 1366:
Quanto as despesas médicas, verifica-se nos autos que elas foram glosadas por
falta de comprovação. Em sua impugnação, o contribuinte discorre apenas acerca
de questões preliminares já acima analisadas, não apresenta nenhum documento
que pudesse comprovar a efetividade das despesas médicas glosadas, nos quais
constassem informações que preenchessem os requisitos formais previstos no
Art. 80, §1o, Item III, do RIR/99.
Da mesma forma, o recorrente não apresentou no Recurso Voluntário a
documentação comprobatória das despesas glosadas. Ressalta-se que o recorrente não aponta
quais documentos não foram apreciados pela fiscalização ou pela turma de julgamento a quo.
Compulsando-se os autos, constata-se que a recorrente fez juntada de documentos sem fazer a
devida correlação entre o fato alegado e o respectivo documento comprobatório.
Importa consignar que a mera juntada de cópias de documentos, sem que estejam
devidamente relacionados entre si, sem que estejam concatenados, relacionados com os fatos que
se pretenda provar, não pode ser aceita como prova efetiva, idônea, capaz realmente de
demonstrar o que pretende o recorrente. Em verdade, o recorrente se utiliza de retórica
desprovida de materialidade como fundamento da sua defesa.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
24
Sem apresentar documentos hábeis a comprovar a origem dos valores creditados
em suas contas bancárias, bem como sem apresentar a comprovação da totalidade das despesas
médicas declaradas, o recorrente, por meio de sua procuradora, passa a atacar os agentes
públicos que atuaram no processo. Vide excerto do recurso, fl. 1390:
A digna Auditora Fiscal da Receita Federal, conquanto se possa admitir que tenha
atuado dentro das normas de trabalho que a ele são impostas, realizou um
trabalho dotado de extrema superficialidade, sem se aprofundar no exame
detalhado de cada uma das operações realizadas.
A investigação deficiente dos fatos e que resultaram na imputação incorreta dos
valores supostamente devidos, redundam na destruição da certeza jurídica
necessária à validade do lançamento tributário impondo-se, assim, a decretação
da sua nulidade.
Tais alegações não encontram amparo nas provas dos autos. Vejamos.
A fiscalização teve início em 01/09/2009, oportunidade na qual o recorrente foi
intimado a apresentar os documentos relacionados no Termo de Início da Fiscalização. Segundo
relatado no TVF o recorrente foi intimado por diversas vezes a apresentar a documentação
requerida. Solicitações de prorrogação de prazo foram deferidas pela autoridade tributária.
Mesmo regularmente intimado, a documentação não foi entregue ou foi entregue parcialmente.
Com efeito, é dever do contribuinte prestar os esclarecimentos requeridos pela
autoridade tributária, nos termos dos artigos 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda
1999 (Decreto no 3.000/1999), vidente à época dos fatos:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas
a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de
Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
às Juntas Comerciais ou repartições e autoridades que as substituírem, às caixas
de assistência, às associações e organizações sindicais, às companhias de seguros
e às demais pessoas, entidades ou empresas que possam, por qualquer forma,
esclarecer situações de interesse para a fiscalização do imposto (Decreto-Lei no
1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente
cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
25
novo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente
designará funcionário para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração de
rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em
formulário padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).
Na presente auditoria fiscal, verifica-se que a auditora-fiscal examinou todos os
extratos bancários do contribuinte, fazendo análise individualizada de todos os créditos, conforme
determina o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, e intimou o recorrente a comprovar a origem dos
valores creditados em suas contas bancárias, relacionados no termo de 18/06/2010, doc. e-fls. 817
a 823.
Os esclarecimentos prestados pelo recorrente foram examinados pela fiscalização e,
a partir dos documentos trazidos aos autos, ele foi novamente intimado a se manifestar sobre a
comprovação requerida, por meio do termo de 24/09/2010, doc. e-fls. 1093/1094. O contribuinte
foi novamente intimado em 01/10/2010, doc. e-fls. 1097/1098.
Em que pese o recorrente dificultar o andamento da auditoria fiscal ao não atender
a totalidade das intimações recebidas. Situação que levou a auditora-fiscal a requisitar a
movimentação financeira do fiscalizado, verifica-se que a fiscalização realizou um trabalho
minucioso, examinando toda a documentação trazida aos autos e estabelecendo uma relação
dialógica com o contribuinte, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, não merecem guarida as alegações superficialidade do trabalho fiscal ou
de parcialidade dos julgadores, haja vista que o recorrente não apresenta documentos que deem
suporte às suas alegações.
Nesse ponto, faz-se oportuno esclarecer o termo “verificação por amostragem”, do
qual se insurge o recorrente. O foco da área de fiscalização da Secretaria da Receita Federal não é
realizar devassa fiscal nos contribuintes. Estudos demonstram que o cumprimento das obrigações
tributárias é induzido pelo risco de ser penalizado com multas ou mesmo de sofrer uma
persecução penal tributária. Assim, atuando com inteligência tributária, as ações fiscais se
restringem ao objeto das operações indicadas no processo de seleção. Dessa forma, a verificação
por amostragem reserva o direito da Fazenda Nacional em realizar nova ação fiscal, caso sejam
identificados novos indícios da prática de ilícitos tributários. Vide trecho do TVF transcrito a seguir,
e-fl. 1177:
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.168 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.000407/2010-50
26
A presente fiscalização se ateve exclusivamente à determinação do Mandado de
Procedimento Fiscal mencionado acima e nos fatos constantes neste Termo,
procedendo-se às verificações pertinentes ao IRPF abrangendo os períodos de
2005, 2006 e 2007, motivo pelo qual ressalvamos o direito da Fazenda Nacional
de proceder novas verificações, em virtude de outros programas ou fatos
supervenientes não observados nesta oportunidade, inclusive no período objeto
da presente verificação e constatação fiscal.
Dessa forma, não se verifica prejuízo para o recorrente. Ao contrário do alegado, a
fiscalização ocorreu de forma criteriosa. O recorrente participou da ação fiscal, sendo intimado
dos atos e produzindo provas. Da mesma forma, o crédito tributário foi constituído de ofício, com
base nas provas dos autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, em especial foram
observados o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e o art. 142 do CTN.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastando as
preliminares de nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 1448
DF CARF MF
Original